Tribunal: STF
Processo: ARE 1551854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDAÇÃO ANTERIOR A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N° 13.964/2018. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.



    I. O erro sobre a ilicitude do fato, de que trata o art. 21 do CP, apenas exime o agente em situação escusável, não sendo esse o caso dos autos.



    II. “A comercialização de acessórios de armas de fogo e de munições, incluídos estojos, espoletas, pólvora e projéteis, só poderá ser efetuada em estabelecimento credenciado pela Polícia Federal e pelo comando do Exército que manterão um cadastro dos comerciantes” (art. 21, Dec. nº 123/2004).



    III. O delito de compercio ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da eficiência dos artefatos apreendidos, bastando que se pratique um dos verbos enumerados no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na espécie, o certificado de registro/autorização vencido, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, pelo que não há falar em absolvição.



    IV. Demonstrada a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mediante provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da decisão condenatória é medida que se impõe.



    V. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, somente para corrigir erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente